Tribunal: TJMT
Processo: 1006305-39.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006305-39.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), NEDER RIBEIRO DA SILVA - CPF: 214.702.786-34 (AUTOR), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (REU), LEONI BERNARDO - CPF: 706.970.608-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS MADI - CPF: 086.377.509-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (ADVOGADO), MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS - CPF: 017.078.271-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006305-39.2019.8.11.0000

AUTOR: NEDER RIBEIRO DA SILVA

REU: JAEDER BATISTA CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E NÃO CABIMENTO – ARGUIÇÕES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - AÇÃO POSSESSÓRIA – COMPOSIÇÃO ENTRE OS LITIGANTES – HOMOLOGAÇÃO MANTIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO – ADQUIRENTE DO IMÓVEL TRANSACIONADO – FATO VENTILADO NA APELAÇÃO INTERPOSTA POR TERCEIRO PREJUDICADO E AUTOR DA RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – FEITO IMPROCEDENTE.

O erro de fato decorre da apreciação equivocada sobre documento ou ato processual, e não da alegação do terceiro prejudicado na Apelação que interpôs contra sentença que homologou o acordo firmado entre os litigantes na Ação Possessória, de ser o detentor do imóvel transacionado por tê-lo adquirido do autor no curso da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006305-39.2019.8.11.0000

AUTOR: NEDER RIBEIRO DA SILVA

REU: JAEDER BATISTA CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Ação Rescisória ajuizada com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC (erro de fato verificado nos autos) contra acórdão da Segunda Câmara Cível na Apelação n. 116.529/2011, que confirmou a sentença do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que homologou acordo celebrado na Ação originária de Reintegração de Posse entre Leoni Bernardo e o ora réu, no qual o primeiro reconheceu a posse do segundo sobre a área objeto do litígio e sobre a contígua, também negociada com Luiz Paulo Miranda da Silva, além das benfeitorias ali existentes. O autor propõe a lide como terceiro prejudicado.

Sustenta que, mesmo sendo o detentor dos direitos possessórios sobre o imóvel denominado Fazenda Primavera II, com
15.992ha
, por tê-lo adquirido de Leoni Bernardo em
26-10-2004
mediante Instrumento Particular de Compra e Venda, foi excluído do referido ajuste, situação que o tornaria sem efeito.

Alega que, como terceiro prejudicado, interpôs a Apelação Cível que deu origem ao aresto rescindendo em que, apesar de reconhecida essa sua condição, se limitou a declarar a ineficácia da Compra e Venda, o que configuraria o erro de fato (Id 7696289).

Em contestação, o requerido aduz que foi admitido na demanda originária como assistente da parte ré; que nas perícias e/ou inspeções o autor nunca foi encontrado no imóvel do qual argui ser possuidor, e somente apareceu no cenário quando manejou a Apelação Cível; que esse Recurso ficou sobrestado até o julgamento da Ação Anulatória do Acordo e ao final teve o provimento negado; que o autor pretende locupletar-se de 15.992ha se apegando ao contrato que firmou com Leoni. Depois impugna o valor da causa e assinala a necessidade de que Luiz Paulo Miranda, Clovis Madi e Leoni Bernardo integrem a presente lide. No mérito, ressalta que a Rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal; que o autor discutiu a matéria até no STJ mas não ingressou com Agravo em Recurso Especial e preferiu aguardar o trânsito em julgado para novamente debatê-la.

No tocante ao erro de fato, diz ser imprescindível que não tenha havido controvérsia, além de não estar caracterizado nesta hipótese. E mais, que o pronunciamento judicial sobre a documentação veda o ajuizamento da Rescisória, admitida apenas contra sentença que julgou o mérito da causa. Acrescenta que o acórdão rescindendo não reconheceu a condição de terceiro; que Leoni manejou a Reintegratória sob o argumento de ser o possuidor das terras, e que o litígio seria em relação à Fazenda Primavera II, e não à Gleba Paraná III. Por fim, que a liminar deferida na Usucapião foi revogada com sentença mantida na Apelação n. 94.330/2017 (Id 20353468).

Na impugnação foi reconhecido parcial equívoco quanto ao montante atribuído à causa, e em relação ao mérito pela procedência da inicial (Id 25506476).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por ausência de interesse público (Id 26539996).

Impugnação ao valor da causa acolhida em parte, seguido do respectivo recolhimento das custas e depósito prévio (Id 31847480, 33082989 e 33082990).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006305-39.2019.8.11.0000

AUTOR: NEDER RIBEIRO DA SILVA

REU: JAEDER BATISTA CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Preliminares

Em preliminar o requerido suscita o litisconsórcio passivo necessário dos demais litigantes no processo originário, assim como o não cabimento da Rescisória porque utilizada como sucedâneo recursal. Tais arguições se confundem com o mérito e, portanto, com ele serão apreciadas.

MÉRITO

Leoni Bernardo ajuizou Ação de Reintegração de Posse contra Luiz Paulo Miranda tendo por objeto imóvel denominado
Fazenda Primavera II, com 15.992ha
, sob a alegação de que em 16-6-2002 o requerido se instalou ali.

Em emenda à inicial, incluiu no polo passivo Clóvis Madi e informou que eles lhes disseram que
adquiriram a área de Jaeder Batista de Carvalho
(ora-réu).

A liminar foi deferida e posteriormente revogada em Agravo de Instrumento.

Na contestação à Possessória, os requeridos anexaram o Contrato Particular de Cessão de Direitos de Posse, no qual, em 18-4-2002, Jaeder Batista de Carvalho lhes cedeu os direitos possessórios
sobre 11.147,145ha
, cujo cedente, posteriormente, ingressou nos autos e pugnou pela sua admissão como assistente dos requeridos Luiz e Clovis, sob a afirmação de não ter recebido o preço devido.

Às fls. 801/814 (Id 7696739) consta o deferimento da
antecipação da tutela ao autor Leoni Bernardo
, seguida da sentença de procedência, todavia anulada na Apelação do ora réu porque preterido na produção de prova.

O processo retornou à origem e durante a sua tramitação Luiz Paulo de Miranda da Silva concordou com o pedido inicial e foi
excluído
da lide.

Constam nos autos cópias da
Ação de Usucapião
n. 2004/432 proposta por Neder Ribeiro da Silva (aqui autor), com deferimento da antecipação da tutela (fls. 1.516/1.525),
ao final julgada improcedente, resultado mantido em Apelação Cível
, e também da Oposição que apresentou no feito originário.

O acordo em questão e objeto desta Rescisória é o constante de fls. 1.414/1.416 (Id 7697536), realizado em 17-12-2008 e homologado em 9-9-2009
, com julgamento de mérito (art. 269, III, CPC-1973), consoante
decisum
de fl. 1.432.

Na Apelação que interpôs, Leoni Bernardo arguiu a nulidade do acordo por vício de vontade e juntou nas razões recursais declaração própria, firmada em 13-10-2009 (fl. 1.496 - Id 7698359), de que em nenhum momento reconheceu a posse de Jaeder Batista Carvalho sobre a área em discussão no processo n. 162/2004 – código 17416 – 3ª Vara Cível de Pontes e Lacerda, e que não sabia do teor do documento que assinou às fls. 1414/1415, pois lhe foi informado pelo advogado à época (Dr. Lélio) que se tratava de Ação com tramitação em Brasília; que não recebeu qualuer vantagem econômica e foi induzido a erro,
já que a posse é de Neder Ribeiro da Silva
, conforme Contrato de Compra e Venda de Posse celebrado em 26-10-2004, o qual também anexou às razões recursais.

Na condição de terceiro prejudicado e sob o argumento de ser o detentor do imóvel por aquisição de Leoni Bernardo em
26-10-2004
, o ora autor anotou que na data do ajuste ele já lhe pertencia (Id 7698360).

A Ação Rescisória visa desconstituir o acórdão proferido na Apelação Cível n. 116.529/2011 (Id 7699111), que manteve a sentença que homologou o acordo efetivado na Ação de Reintegração de Posse sob o fundamento de não haver demonstração do suposto vício de consentimento e de que em Ação Possessória não se admite o reconhecimento do domínio, principalmente porque a aquisição pelo autor ocorreu seis anos depois da concessão da liminar que reintegrou o requerido na área.

Assim, trata-se de hipótese de apreciação de mérito que autoriza o ajuizamento da Rescisória.

Confira-se:

“A decisão que homologa a autocomposição, uma vez transitada em julgado, também é rescindível. É espécie de decisão de mérito (art. 487, III, CPC) e, nessa qualidade, subsome-se à hipótese do caput do art. 966 do CPC. Qualquer decisão de mérito é rescindível. Não há razão para ser diferente nesse caso. O CPC-2015, ao ampliar o cabimento a ação rescisória também para as decisões de admissibilidade e ao falar no caput do art. 966, em “decisão de mérito” e não mais em “sentença d mérito”, não dá margem a dúvidas quanto a isso”
(Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, Curso de Direito Processual Civil – Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 15ª edição, Editora JusPODIVM, 3º Vol., p. 506).

No mesmo sentido:

“Acórdão que julga Recurso. Conhecimento do Recurso. Somente é rescindível o acórdão que conhece do recurso, isto é, que julga o recurso, provendo-o ou lhe negando provimento. Isto porque a decisão do Tribunal sobre o mérito do Recurso substitui a decisão recorrida (efeito substitutivo – CPC 1008). Não basta que o tribunal conheça do recurso para que o acórdão seja rescindível. É necessário, ainda, um segundo requisito: que no julgamento do mérito do recurso decida questão do meritum causae em sentido estrito”
(Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem – Novo CPC, ed. RT, p. 1.913).

Como constou do relatório do acórdão rescindendo,
Leoni Bernardo
(autor da Possessória e antecessor do autor da Rescisória), em suas razões, requereu a nulidade do acordo visto que é semianalfabeto, na época dos fatos tinha 70 anos de idade, o assinou no escritório do advogado que lhe defendia na Possessória e que lhe informou que se tratava de outra demanda, a qual tramitaria em Brasília, e que jamais reconheceu a posse de Jaeder,
até porque já tinha vendido as terras a Neder Ribeiro da Silva
.

Este, por sua vez, na condição de terceiro prejudicado, ofereceu razões similares às do primeiro recorrente, ressaltando a aquisição da posse pelo Contrato de Compra e Venda anexado, e que por isso tinha de ser chamado a manifestar sobre os termos avençados.

Depois de registrada no acórdão rescindendo a extinção, sem julgamento de mérito, da Ação de Anulação do acordo proposta por Leoni contra Jaeder e não conhecido o Recurso por ele manejado; que o caso envolvia posse e propriedade do imóvel; que Leoni obteve a liminar, confirmada em Agravo de Instrumento; e a procedência da Possessória, foi provido o Recurso de Jaeder, anulado o
decisum
, e sobreveio o questionado acordo, sendo negado provimento a ambos os Recursos, nestes termos:

“Cumpre inicialmente consignar que a questão central a ser analisada no presente caso é justamente a validade ou não do termo de acordo confeccionado pelos Litigantes, no qual o Primeiro Apelante – Leoni Bernardo, através da petição constante das fls. 1.414/1.415, reconhece os direitos possessórios do Apelado, motivo pelo qual foi proferida a sentença homologando e extinguindo a demanda com o julgamento de mérito, “na forma do Art. 269, inc. III do CPC/1973” (sic, fls. 1.432), haja vista o expresso reconhecimento dos direitos possessórios ao Apelado.

[...]

Extrai-se dos autos que o Primeiro Apelante em 08/15/2003 ingressou com Ação de Reintegração de Posse contra Luiz Paulo Miranda, conhecido na região por “Chapéu Preto” tendo a intervenção do Apelado como Assistente daquele, visando reaver a posse e o domínio de sua propriedade rural denominada Fazenda Primavera II, com área de 15.992 hectares, localizada no Distrito de Conquista do Oeste, registrada na matrícula n. 12.516, fls. 1 e 2 do Livro 2, CRI da Comarca de Pontes e Lacerda.

No decorrer do processo, foi provisoriamente demonstrada a posse do imóvel litigioso em favor do Apelante Leoni Bernardo, de modo que a liminar foi deferida em seu favor em 12/08/2004 (fls. 102/106) e ratificada em 26/10/2004 (fls. 801/814).

Posteriormente, em 28/10/2004 referida liminar foi confirmada por sentença (fls. 818/825), tornando a priori definitivo os seus efeitos, com a reintegração do Primeiro Apelante na área litigada.

Da sentença sobreveio o RAC nº 27176/2005, interposto por Jaeder Batista, ora Apelado, da Relatoria do Desembargador José Silvério Gomes, o qual foi provido por esta C. Segunda Câmara Cível em 31/07/2006, para anular o ato sentencial, para que o Juízo Singular oportunizasse a produção de provas (fls. 1.290/1.304), inclusive anulando a liminar deferida no início do processo, revertendo-se a posse em favor do ora Apelado.

[...]

Do acórdão acima pelo Apelante Leoni Bernardo foi interposto Recurso Especial, o qual não foi admitido, fls. 1.359/1.362, posteriormente foi interposto RAI ao E. Superior Tribunal de Justiça, o qual também restou negado provimento (fls. 1.394/1.405), [...].

Devolvidos os autos ao Juízo a quo, para o regular processamento, no dia 30/07/2009 aportou aos autos às fls. 1.411/1.415 petição requerendo a juntada de um Termo de Acordo assinado pelo Apelante Leoni Bernardo e pelo Apelado Jaeder Batista Carvalho, acompanhado de seus respectivos advogados, onde naquela oportunidade o Primeiro Apelante assim se manifestou, verbis:

“O requerente reconhece a posse objeto da presente ação sempre foi de fato e de direito exercida pelo Assistente/Requerido Jaeder Batista Carvalho, assim como sobre a área contígua a esta e que também fora objeto de negócio jurídico celebrado com o Sr. Luiz Paulo Miranda da Silva.

É sabido ainda, que as benfeitorias existentes no imóvel foram edificadas pelo Sr. Jaeder, confirmando-se assim a sua posse.

Com o reconhecimento possessório ora traduzido nesta petição, diante da reconhecida situação processual do Sr. Jaeder como assistente litisconsorcial e o acordo outrora firmado pelo Recorrente Leoni e o Requerido Luiz Paulo Miranda, o feito comporta extinção imediata.

Diante do exposto, rogam as partes pela extinção do processo nos termos do at. 269, III do C.P.Civil, arcando cada parte com os honorários de seus respectivos advogados e eventuais custas finais ficam a cargo do Requerido/Assistente”.

Diante da exteriorização de vontade, nada mais certo fez o Juízo Singular do que prolatar a sentença homologatória, que ora se recorre, ao argumento de que o referido termo de acordo seria nulo, haja vista que não tinha conhecimento sobre o conteúdo do documento que estava assinando, tendo sido induzido a erro por seus Advogados, bem como deve ser levada em consideração a avançada idade do Apelante – Leoni Bernardo.

O Primeiro Apelante busca o provimento de seu apelo tendo como amparo a equivocada manifestação de vontade e face a sua impossibilidade de transigir em razão da venda da posse a terceiro procedida anteriormente.

Analisando detidamente as razões do Primeiro Apelo (fls. 684/685), tem-se que o Primeiro Apelante esteve no escritório de seu Advogado – Dr. Lélio Coelho e aparentemente assinou espontaneamente o referido Termo de Acordo.

Assim, não restou demonstrado nos autos qualquer indicação de que tenha sido induzido ou mesmo pressionado para realização do acordo, bem como inexiste qualquer comprovação de que teria seu Advogado afirmado que se tratava de outro processo o documento a ser assinado, referente a uma outra ação que tramitava no Foro de Brasília/DF, até porque referido documento traz redação clara acerca do reconhecimento da posse em favor do Apelado e o pedido de extinção do processo, bem como está endereçado ao Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda (fls. 1.414/1.415).

Quanto à alegação de vício de vontade, ficou demonstrado que a Ação Anulatória ajuizada pelo Primeiro Apelante, a qual tinha por objeto demonstrar o vício da exteriorização de seu consentimento, resultou frustrada, tendo sido extinta sem julgamento de mérito.

É certo que nessa demanda anulatória é que deveria ter sido comprovada a existência de erro e/ou dolo ou qualquer outro vício que eventualmente macularia o termo de acordo assinado no presente caso.

Tanto assim o é, que DD Relatora originária suspendeu a tramitação destas duas Apelações até o julgamento da demanda anulatória que naturalmente tramitava perante o Juízo a quo.

Diante disso, quanto à subscrição do termo de acordo ora questionado, não se constata a existência do vício apontado pelo Primeiro Apelante, já que a sua manifestação de vontade foi exteriorizada de forma clara e precisa, inexistindo dúvidas quanto ao fim pretendido no acordo.

Com efeito, a manifestação de vontade do referido termo de acordo preencheu todos os requisitos aptos ao reconhecimento do ato jurídico, ou seja, agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, conforme a regra do Art. 104 do CC/2002, verbis:

[...]

Ademais, o Art. 219 d CC/2002 é claro ao dispor que há presunção de veracidade das declarações constantes de documentos assinados, impondo-se as interessados em provar o inverso, verbis:

[...]

Não se pode deixar de consignar que a assinatura do Primeiro Apelante, constante do Termo de Acordo, foi objeto de reconhecimento de firma pelo Cartório o Primeiro Ofício da Comarca de Cuiabá, declarando-a como verdadeira, se comprovando que o Apelante estava presente quando foi aposto o sinal público Oficial.

É certo ainda que não procede a alegação trazida pelo Apelante de ser pessoa analfabeta e idoso, não tendo discernimento para a realização do referido ato, isso porquê restam demonstrados nos autos a existência de vários atos jurídicos praticados pelo Primeiro Apelante, de modo que desarrazoada se faz a arguição de suposta ignorância, como forma de justificar a subscrição de sua assinatura no termo de acordo.

Diante disso, infundada a alegação trazida nas razões de apelo quanto ao argumento de que teria sido coagido ou mesmo induzido por seu advogado para lançar a sua assinatura no acordo, haja vista que inexiste nos autos qualquer comprovação quanto à aludida situação, limitando-se apenas a lançar argumento de que teria sido enganado.

Assim, não se tem provas nos autos de que o Primeiro Apelante tenha procedido à exteriorização de sua vontade de forma viciada quando assinou o acordo, quando a sua assinatura foi reconhecida como autentica por Oficial de Registo Civil desta Capital.

[...]”.

Especificamente no tocante ao Recurso do autor da Rescisória, assim constou:

“Por outro lado, consigno que na ação originária não se discute propriedade, mas tão somente a posse que recai sobre o imóvel rural, de modo que eventuais alienações da área, objeto da arguição do Segundo Apelante, não tem o condão de repercutir sobre a análise meramente possessória buscada no seu apelo.

Com efeito, o próprio Segundo Apelante expressamente afirma que esteve na posse sobre o imóvel durante o período de dezembro/2004 a 2008, época em que foi retomada a posse pelo Apelado por determinação deste E. Tribunal de Justiça no julgamento ocorrido em 31/07/2006 do RAC nº 27176/2008, da Relatoria do Desembargador José Silvério Gomes e referendado em 02/09/2008, pela Terceira Turma do E. Superior Tribunal de Justiça conforme decisão acima transcrita do Ministro Ari Pargendler, proferida em 16/06/2008 no RAI nº 841.375-MT (2006/0262539-8).

Diante disso, é de se perceber que a pretensão trazida pelo Segundo Apelante tem como fundamento a transferência da propriedade do imóvel feita através de contrato de compra e venda ocorrida no dia 26/10/2009, realizada entre os Apelantes – Neder Ribeiro da Silva e Leoni Bernardo, depois que até o E. Superior Tribuna de Justiça já havia reconhecido e restabelecida a posse do imóvel rural ao Apelado.

[...]

Ora, no caso presente, o Segundo Apelante apresentou um contrato de compra e venda da área litigiosa, alegando ser o dono do imóvel rural objeto da ação possessória, por isso faria jus à reintegração de posse, tratando-se por isso de pretensão dominial, em sede de ação possessória, o que não se permite, nos termos do § 2º do Art. 1.210 do CC/2002 acima transcrito.

[...]

No caso presente, não se tem dúvidas que a transferência da propriedade e posse realizada pelo Primeiro Apelante ao Segundo Apelante deu-se justamente no período em que estava vigorando a liminar possessória deferida em favor do Primeiro Apelante, até porque a demanda possessória foi ajuizada no dia 08/05/2003, ou seja, seis anos antes da realização do contrato de compra e venda apresentado pelo Segundo Apelante – Neder.

Portanto, o referido contrato de compra e venda se deu sobre uma área rural e que já se pendia um litígio judicial.

Em razão disso, mesmo sendo o Segundo Apelante um provável Terceiro Prejudicado, não se tem dúvidas que ao tempo da alienação do imóvel, a tramitação do processo possessório já vinha ocorrendo há muitos anos, de modo que o Segundo Apelante tinha ou deveria ter conhecimento sobre a ação possessória que recaía sobre o imóvel antes de adquiri-lo”.

Sobre o erro de fato que autoriza a Rescisória, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero comentam:

“Para que a coisa julgada seja rescindível por erro de fato é imprescindível que exista nexo de causalidade entre o erro apontado pelo demandante e o resultado da sentença (STJ, 1ª Seção, AR 4.264-CE, rel. Min. Humberto Martins, j. 27.04.2013, DJe 02.05.2016). Há erro de fato quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido (art. 966, §1º, CPC). É indispensável, tanto em um como em outro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, §2º, CPC). Já se decidiu que, se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, 5ª Turma, REsp 267.795-RS, rel. Mn. Félix Fischer, j. 19.03.2002, DJ 15.04.2002, p. 246)”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, editora RT., p. 1.090).

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery acrescentam:

“Para que o erro de fato legitime a propositura da ação rescisória, é preciso que tenha influído decisivamente no julgamento rescindendo. Em outras palavras: é preciso que a sentença seja efeito do erro de fato; que haja entre aquela e este um nexo de causalidade” (Sidney Sanches. RT 501/25. Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo”
(Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Novo CPC, editora RT, p. 1.923).

Jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 485 DO CPC.
AÇÃO RESCISÓRIA.

ALEGAÇÃO DE
ERRO
DE
FATO.

INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O
erro
de
fato
suficiente para ensejar a rescisão do julgado, quando o acórdão rescindendo considera

fato

não existente ou tem por não existente
fato
efetivamente ocorrido, desde que sobre esse
fato
não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial, trata-se de um

erro

de percepção e não de um critério interpretativo do juiz e seja relevante para o julgamento da questão, o que não é o caso.

III - In casu, rever o entendimento da Corte de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, no sentido da existência de documentos aptos a comprovar a suposta inocorrência de renúncia aos honorários advocatícios, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido”
(STJ, AgInt no AREsp 1039513, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 20-4-2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RESP.
AÇÃO RESCISÓRIA

AJUIZADA NA PERANTE O TJ/RS POR PARTE CONDENADA ÀS SANÇÕES POR IMPROBIDADE. A SOLUÇÃO CONFERIDA PELO ARESTO RECORRIDO DE EXTINÇÃO PREMATURA DA LIDE NÃO DESCE AOS PORMENORES DA POSTULAÇÃO
RESCISÓRIA,

LIMITANDO-SE A AFIRMAR QUE NÃO HÁ CAUSA DE PEDIR, TRANCANDO O PROCESSAMENTO DA LIDE. EM TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, NOTA-SE QUE HÁ NULIDADE DO ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DE
FATO,

SE NÃO HÁ ELEMENTOS IMPEDITIVOS A QUE A PRETENSÃO
RESCISÓRIA

SEJA AO MENOS PROCESSADA, DE MODO A RECEBER UM PRONUNCIAMENTO DE MÉRITO, HÁ VIOLAÇÃO AOS ARTS. 485 E 490, I DO CÓDIGO BUZAID QUANDO SE CORTA O TRÂMITE DA LIDE
RESCISÓRIA,

ESPECIALMENTE QUANDO A MANIFESTAÇÃO ACERCA DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR NÃO VEM ACOMPANHADA DAS RAZÕES QUE CONDUZIRAM O JULGADOR A ADOTAR REFERIDO DESFECHO. AGRAVO INTERNO DO ÓRGÃO ACUSADOR DESPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia em analisar se a
Ação Rescisória
ajuizada na origem deveria ou não ser extinta por ausência de causa de pedir.

2.

A respeito do tema, esta Corte Superior tem a diretriz de que pratica violação dos arts. 491 e 493 do CPC/73 o acórdão que, com esteio nos arts. 490, I e 295, III do CPC/73, indefere a petição inicial em
Ação Rescisória,

entendendo ocorrente a carência de interesse processual do autor, na modalidade ausência de adequação, mas apresenta evidentes aspectos de fundo da causa
rescisória,
suprimindo, em
erro
de procedimento, o processamento do feito segundo a sua liturgia legal (AgInt no REsp. 1.581.057/RN, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28.6.2017).

3.

Na demanda de origem, houve extenso debate acerca da
Ação Rescisória
ajuizada. Como reminiscência processual, um primeiro acórdão proferido julgou procedente a pretensão
rescisória,

sob a perspectiva de que o pedido da
Ação
Civil Pública de origem não era determinado, o que impossibilitou a defesa do réu.

4.

Contudo, em Embargos Infringentes, prevaleceu o entendimento de que a
ação
não poderia ser processada, por lhe faltar a causa de pedir, na forma do citado art. 485 do Código Buzaid.

5.

Ao que se dessume da presente demanda, o voto prevalecente na espécie assinalou o entendimento de que não há causa de pedir para a
ação rescisória.

Segundo o douto Desembargador Relator da Corte Gaúcha, não foi possível efetuar o enquadramento, é dizer, visualizar um fundamento legal para a
rescisória
(fls. 910/911).

6.

Contudo, ao contrário do voto-vencido, que tece extensa linha diretiva acerca dos vícios constantes da causa que se pretende rescindir - avançando, portanto, sobre o mérito -, a solução conferida em Embargos Infringentes não desce aos pormenores da postulação
rescisória,

limitando-se a afirmar que não há causa de pedir, trancando, por fim, o processamento da lide.

7.

Em tais circunstâncias, nota-se que há nulidade do acórdão, por ausência de fundamentação. De
fato,

se não há elementos impeditivos a que a causa seja ao menos processada, de modo a receber um pronunciamento de mérito, há violação aos arts. 485 e 490, I do Código Buzaid quando se corta o trâmite da lide
rescisória,
especialmente quando a manifestação acerca de suposta ausência de causa de pedir não vem acompanhada das razões que conduziram o Julgador a adotar referido desfecho. Os autos devem retornar à origem, portanto, para que a Corte Gaúcha apresente as razões pelas quais a causa de pedir é faltante na espécie.

8. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido”
(STJ, AgInt no AREsp 1039513/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 20-4-2020).

Vale lembrar que apenas excepcionalmente é possível rescindir sentença/acórdão em que já tenha incidido a coisa julgada material, ante a necessidade de conservação das decisões judiciais para a manutenção da paz social, como expressamente enuncia o art. 5º, inciso XXXVI, da CF.

No caso, o autor aponta erro de fato na sentença confirmada no aresto rescindendo que homologou o acordo celebrado entre os litigantes da demanda possessória, porque ele seria o detentor do imóvel rural objeto da respectiva composição amigável por compra feita do autor daquela Ação.

A Rescisória

fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, e que em qualquer dessas situações, é indispensável não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele.

Ou seja, é imperiosa a apreciação equivocada sobre documento ou ato processual; não basta a mera valoração divergente da interpretação dada pela parte.

Na lição de Pontes de Miranda,
“O que se revela, como o erro de fato, é a alta de coincidência entre a ideia e o estado verdadeiro da coisa ou do fato. O erro ou é erro em senso estrito (idéia falsa, em lugar de ideia verdadeira), ou falta de idéia (o erro apenas é ignorância).

[...]

Se a sentença se fundou em erro de fato, ligado a ato da causa ou a documento que nela se apresentou, há rescindibilidade. O juiz pode ter sido levado a erro devido à apreciação de algum documento, ou qualquer ato praticado no processo, e não só ato de produção de prova. Tem-se de dar a “ato” conceito largo, que abranja qualquer ato processual, ou mesmo ato extraprocessual, que se haja trazido ao processo”
(Tratado da Ação Rescisória. Campinas: Bookseller, 1998. P. 346-347).

Nesta demanda está claro que o autor pretende a reanálise de matéria já decidida pelo Colegiado – vício de vontade na transação amigável que pôs fim à demanda Possessória – e, ainda, introduzir discussão alusiva a suposto direito sobre o imóvel porque o teria adquirido da parte autora durante a tramitação da Possessória, o que nem sequer foi ventilado no processo originário, tanto é que suscitada na Apelação.

Desse modo, não há qualquer liame jurídico que dê sustentação à pretensão inicial, o que impõe a improcedência desta lide.

Pelo exposto,
julgo improcedente
a presente Ação Rescisória e condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$5.000,00 ante a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado que atuou no feito, nos termos do art. 85, §8º do CPC. Autorizo o levantamento do depósito prévio em benefício da parte demandada, na forma do art. 974, Parágrafo Único, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020